Tribunal: TJMT
Processo: 1029079-32.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029079-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.229.030/0001-86 (APELANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.229.030/0025-53 (APELANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA- SEFAZ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS – TEMA 1.266 DO STF. CONTRIBUINTE LITIGANTE. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2022. ADICIONAL AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). INCIDÊNCIA AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por contribuinte, com reexame necessário, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS apenas entre 1º/1/2022 e 5/4/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) aferir a existência de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto à alegada aplicação da anterioridade anual e à modulação dos efeitos do Tema 1.266 do STF;
(ii) verificar se é devida a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 e, por arrastamento, do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada. O julgador enfrentou os principais fundamentos constitucionais e legais, ainda que de forma concisa, tendo indicado a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e a validade da cobrança do DIFAL após 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

4.

No mérito, com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para reconhecer que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo.

5.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, com base no reexame necessário, para estender a declaração de inexigibilidade do DIFAL/ICMS a todo o exercício de 2022.

6.

No tocante ao adicional destinado ao FECP, a jurisprudência do STF é firme quanto à sua base normativa e econômica autônoma, não havendo vinculação automática entre a inexigibilidade do DIFAL e a do adicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
: “A inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266. O adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), por sua vez, possui fundamento normativo autônomo e pode ser exigido independentemente da cobrança do DIFAL.”

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 1.420.691/SP (Tema 1266), relator Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22/10/2025;

·

STF, RE 1462561/MG, relator Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 4.4.2024;

·

TJ/MT, EDcl na ApCív 1005757-17.2020.8.11.0041, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto por
DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029079-32.2022.8.11.0041, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) quanto aos fatos geradores ocorridos entre 1º/1/2022 e 4/4/2022.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, devido à omissão quanto a pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração, especialmente sobre a modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF, a aplicação do Tema 1.266 (ainda pendente de julgamento) e os efeitos da Lei Complementar nº 190/2022.

No mérito, alega que a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 viola o princípio da anterioridade anual, pois a referida lei complementar foi publicada apenas em 6/1/2022. Defende que, além da necessidade de norma complementar federal, também seria indispensável lei estadual específica, igualmente sujeita à anterioridade. Assim, a cobrança pelo Estado de Mato Grosso seria inconstitucional, inclusive quanto ao adicional ao FECP, por estar vinculado ao ICMS-DIFAL.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao considerar válidas tais cobranças com base nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, sem observar que elas não afastaram a exigência da anterioridade. Reitera a inconstitucionalidade da exigência no exercício de 2022.

Diante disso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, alternativamente, afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECP em 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença está de acordo com o entendimento vinculante do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, e requer o desprovimento do recurso ou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266/STF.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso e pela retificação da sentença apenas para que seja aplicada a modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF (ID 331181891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante,
Devanlay Ventures do Brasil Comércio, Importação, Exportação e Participações Ltda.,
insurge-se contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado neste Estado, exclusivamente no período compreendido entre 1º/1/2022 e 5/4/2022.

O mandado de segurança buscava afastar integralmente a exigência do diferencial de alíquota no exercício de 2022, e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), por arrastamento, sob o argumento de inexistência de fundamento legal apto a autorizar a cobrança antes da plena observância das anterioridades anual e nonagesimal aplicáveis à Lei Complementar nº 190/2022.

A sentença reconheceu parcialmente a inexigibilidade, limitando-a ao período anterior à noventena constitucional, sob fundamento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, razão pela qual estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

A apelante renova, em grau recursal, a alegação de omissão e de erro de julgamento, afirmando que não foram enfrentados todos os pontos relevantes e requerendo, ainda, a extensão do reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS durante todo o exercício de 2022 e, por arrastamento, o FECP.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Preliminar – Nulidade da sentença

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado teria deixado de apreciar questões suscitadas nos embargos de declaração. Alega, especificamente, que não foram enfrentados o alcance da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do Tema 1.266, posteriormente firmado, bem como a incidência da anterioridade anual em razão da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Entretanto, a análise da sentença revela que o juízo enfrentou, ainda que de forma sintética, os fundamentos centrais relacionados à aplicação da LC 190/2022, à anterioridade nonagesimal e ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078. A sentença não apresenta omissão absoluta, tendo adotado posicionamento expresso quanto à inaplicabilidade da anterioridade anual e à fixação do marco temporal para a exigência do DIFAL.

Dessa forma, não se configura a alegada nulidade, pois eventual inconformismo com o mérito da decisão não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Mérito - Da exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022

A controvérsia trata da possibilidade de exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, especialmente quanto à sua eficácia temporal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, de observância obrigatória.

A sentença recorrida concluiu que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou normas gerais sobre a repartição de receitas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, razão pela qual seria suficiente a observância da anterioridade nonagesimal, conforme precedentes firmados nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Todavia, com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de aplicação de anterioridade nonagesimal, mas com modulação de efeitos, esclarecendo definitivamente o regime jurídico da cobrança do DIFAL destinado a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022. A Corte fixou as seguintes diretrizes:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS –
DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto
, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
”

No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 2/8/2022, questionando a cobrança do DIFAL ao longo de todo o exercício. Assim, o apelante se enquadra na hipótese de exclusão da exigibilidade prevista na modulação, fazendo jus à suspensão integral da cobrança no ano de 2022, independentemente da aplicação da anterioridade nonagesimal, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo.

A alegação da apelante quanto à incidência da anterioridade anual também foi superada pelo STF, que reconheceu a aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal ao tributo em questão. De todo modo, diante da modulação, tal debate se torna irrelevante, pois a Corte já vedou a cobrança do DIFAL em 2022 para os contribuintes litigantes — como é o caso dos autos.

Da exigibilidade do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP)

A apelante sustenta que, sendo indevido o DIFAL, também seria indevido o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), por arrastamento. No entanto, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que o adicional ao FECP possui base normativa e econômica própria, independente da exigibilidade do DIFAL.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECP). CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADICIONAL DE ICMS – DIFAL E FECP. INDEPENDÊNCIA DE BASES NORMATIVA E ECONÔMICA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 3.
O reconhecimento da não incidência do Difal não impede a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica.
(...). (STF - RE: 1462561 MG, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n Divulg 11/04/2024 Public 12/04/2024)

Sobre o tema, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando que o adicional do FECP possui fundamento normativo próprio e não se confunde com o ICMS-DIFAL. (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10057571720218110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2025)

A autonomia entre as exações impede concluir que a não incidência do DIFAL implique, automaticamente, na inexigibilidade do FECP.

Assim, ainda que afastado o DIFAL em 2022 por força do Tema 1.266, permanece incólume a possibilidade de cobrança do adicional ao FECP, desde que prevista em legislação estadual válida.

Portanto, nessa parte, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Dessa forma, nos termos do Tema 1.266 do STF, o DIFAL só é exigível após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Para contribuintes que ajuizaram ações antes de 29/11/2023, como a apelante, é indevida a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexigibilidade do tributo no período, desde que não tenha havido o seu recolhimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
retifico parcialmente
a sentença, para declarar a inexigibilidade do DIFAL incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo, exclusivamente em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à inexistência de honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025